Tribunal: TJDFT
Processo: 0742277-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO LIMINAR DO ENCARGO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO INVERSO AOS MENORES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina/DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reduzir provisoriamente a pensão alimentícia de 150% para 50% do salário mínimo, fixada em favor de seus dois filhos menores.
2. O Agravante alegou “drástica redução de poder aquisitivo”, juntando comprovante de redução salarial. O Juízo de origem entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, por indícios de ocultação de patrimônio e necessidade de instrução probatória ampla.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, de modo a permitir redução liminar do valor dos alimentos, diante da alegada alteração na capacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Probabilidade do direito não demonstrada. A prova de redução salarial apresentada pelo agravante é recente e ocorreu imediatamente antes do ajuizamento da ação revisional, em contexto de indícios de ocultação patrimonial.
5. Indícios de patrimônio e renda informal. O agravante é empresário do ramo farmacêutico, sócio de três estabelecimentos, e já teve questionada sua real capacidade contributiva em processos anteriores (Apelação Cível no 0704741-89.2022.8.07.0005, Acórdão no 1849282, TJDFT, 6a Turma Cível).
6. Necessidade de cognição exauriente. A alegação de redução de renda demanda ampla instrução probatória, com pesquisas patrimoniais e financeiras em curso no juízo de origem. A via estreita do agravo não comporta análise aprofundada.
7. Perigo de dano inverso. A redução liminar do encargo, sem prova robusta, poderia comprometer a subsistência dos menores, configurando perigo de dano inverso.
8. Mínimo existencial. A invocação do princípio do mínimo existencial não afasta a necessidade de prova clara da incapacidade econômica, sob pena de vulnerar o direito alimentar dos filhos.
9. Precedentes. Situações de desemprego comprovado, citadas pelo agravante, não se aplicam ao caso, pois aqui há indícios de renda não declarada e não há prova de incapacidade real.
IV. DISPOSITIVO:
10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência para redução liminar da pensão alimentícia.
11. TESE DE JULGAMENTO: “A redução liminar de alimentos exige prova inequívoca e imediata de alteração superveniente da capacidade financeira do alimentante. Indícios de ocultação de patrimônio e contradições documentais afastam a probabilidade do direito. A redução abrupta da verba alimentar sem cognição exauriente configura perigo de dano inverso aos menores”.